Tribunal: TJSP
Processo: 2115523-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Agravante requer a majoração dos do percentual fixado pelo juízo de 10% para 20%, bem como o afastamento da Súmula 111 do STJ. Decisão integralmente mantida. Sentença não recorrida. Ausência do trabalho adicional previsto no § 11 do art. 85, do NCPC. Aplicação da Súmula 111 do STJ mantida por expressa determinação na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Agravante requer a majoração dos do percentual fixado pelo juízo de 10% para 20%, bem como o afastamento da Súmula 111 do STJ. Decisão integralmente mantida. Sentença não recorrida. Ausência do trabalho adicional previsto no § 11 do art. 85, do NCPC. Aplicação da Súmula 111 do STJ mantida por expressa determinação na sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115523-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante WELLINGTON
FERNANDO COELHO DA CONCEIÇÃO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115523-65.2019.8.26.0000 -Voto no 16732
2
VOTO No 16732
Agravo de Instrumento: 2115523-65.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Agravante: Welington Fernando Coelho da Conceição
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Agravante requer a majoração dos
do percentual fixado pelo juízo de 10% para 20%, bem como o
afastamento da Súmula 111 do STJ. Decisão integralmente
mantida. Sentença não recorrida. Ausência do trabalho adicional
previsto no § 11 do art. 85, do NCPC. Aplicação da Súmula 111 do
STJ mantida por expressa determinação na sentença. Recurso não
provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença,
que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a r.
sentença.
Alega a agravante, em síntese, que o percentual fixado pelo
MM. Juiz a quo não condiz com o trabalho efetuado ao longo do processo, por entender
se tratar de causa de importante complexidade. Destaca, ainda, que a Súmula 111 do STJ
não deve incidir na espécie, uma vez que não foi recepcionada pelo Novo Código de
Processo Civil. Assim, pugna pela majoração da verba honorária, desde já, para 20% do
valor das prestações vencidas até a decisão final.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A
autarquia
apresentou
contraminuta
aduzindo,
inicialmente, que o recurso não deve ser admitido, por não estar devidamente instruído,
nos termos do art. 1017 do NCPC. No toante à questão fundo, afirma que sequer há
urgência no pedido do agravante e, sendo assim, requer a o desprovimento do agravo
(fls. 284/285).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115523-65.2019.8.26.0000 -Voto no 16732
3
Direito Público.
Relatados. De início, rejeita-se a alegação de autarquia de
inadmissibilidade do recurso por ausência de instrução.
Isso porque, nos termos do art. 1.017, § 5o, do NCPC,
considerando que os autos principais são eletrônicos, a juntada das principais cópias que
instruem o feito é dispensada.
No tocante à questão de fundo, o recurso comporta não
comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente. Condenou-se o instituto, ainda,
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com percentual a ser fixado na fase de
liquidação, observada a Súmula 111 do STJ (fls. 218/225).
As partes não interpuseram recurso e, considerando que o
valor pretendido seria inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 1.017, § 3o, I,
do NCPC, dispensou-se o envio dos autos para o reexame necessário e deu-se início à
execução.
A autarquia apresentou su conta de liquidação, perfazendo o
montante de R$ 23.919,28 a título de atrasados até o mês de janeiro/2019, acrescidos de
juros de mora e correção monetária (fls. 248/249).
Instado a se manifestar, o segurado nada falou quanto ao
cálculo, apenas requereu a fixação dos honorários sucumbenciais em 20%, bem como a
não aplicação da Súmula 111 do STJ (fls. 260/262).
Sobreveio, então, a decisão ora agravada que fixou os
honorários em 10% sobre as prestações vencidas até a r. sentença (fl. 270).
Pois bem.
Tendo em vista que o valor apurado como devido é inferior
a 200 salários mínimos, há que se fixar os honorários advocatícios em valor não inferior a
10% e não superior a 20% da condenação, como determina o inciso I do § 3o do art. 85,
do NCPC.
Há que se considerar, ainda, na fixação dos honorários
advocatícios, a causa de majoração prevista no § 11 do art. 85, que assim dispõe: “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115523-65.2019.8.26.0000 -Voto no 16732
4
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Todavia, no caso em tela, a parte autora sequer interpôs
recurso de apelação contra a sentença, tampouco contrarrazões, pois a autarquia
renunciou ao direito de recorrer e, sendo assim, não havendo o trabalho adicional
mencionado no parágrafo anterior, deve ser mantida a fixação dos honorários
advocatícios em seu patamar mínimo, qual seja: 10%.
Com relação à Súmula 111, assim como devidamente
fundamentado na decisão agravada, a r. sentença não recorrida e já transitada em
julgado determinou expressamente a sua utilização e, por tal razão, deve ser aplicada.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando
integralmente mantida a decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator